Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA E CORRESPONDENTES CAMBIAIS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Sisbajud, do montante de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) apenas nas contas bancárias de titularidade da B&T Corretora de Câmbio Ltda., e indeferiu o bloqueio de R$4.318,55 (quatro mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), por entender inexistente efetiva urgência.
3. Consoante informação fornecida pelo Banco Central (ID 102224511 dos autos de origem), os vínculos da agravada B&T Corretora de Câmbio Ltda. com as correspondentes cambiais J&B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. encerravam-se em 22/1/2020 e 20/4/2020, respectivamente. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico com o agravante, em 26/12/2019 e 27/1/2020, os vínculos mantidos por ambas as correspondentes cambiais, que supostamente atuavam em grupo econômico, estavam ativos.
4. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação das agravadas na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravante, o que indica a responsabilidade das recorridas pelos supostos danos experimentados pelo agravante.
5. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra as agravadas, a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra as rés revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravante.
6. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravante e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades, deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, é prudente a reforma parcial da r. decisão recorrida, para deferir a medida excepcional de arresto do montante remanescente de R$4.318,55 (quatro mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).
7. Recurso conhecido e provido.